Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-04.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800624-04.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: J M WIESER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ADITIVO CONTRATUAL INSUFICIENTE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de juntada do contrato originário em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, tendo sido apresentado apenas aditivo de renegociação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência do contrato originário de financiamento inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão; (ii) se o aditivo contratual supre essa omissão; e (iii) se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno tido como protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato originário de financiamento é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, pois dele decorrem a constituição da garantia fiduciária, a identificação do objeto do contrato, os encargos financeiros e as cláusulas de mora.
4. O aditivo contratual, por ser documento acessório, não contém os elementos essenciais da obrigação e remete ao contrato principal, inexistente nos autos.
5. O entendimento do STJ admite a apresentação de cópia digitalizada do contrato, inclusive eletrônico, mas exige sua presença nos autos — o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada do contrato originário de financiamento, em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária, impede o prosseguimento da demanda, não sendo suprida por aditivo contratual.
2. A apresentação de documento essencial é requisito processual previsto no art. 319, CPC, sendo sua ausência causa de extinção do processo sem resolução de mérito.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 485, I e IV, e 1.021, § 4º; DL 911/1969; Lei 10.931/2004.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 6/6/2024; STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/6/2023; AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/3/2024; TJDFT, Apelação Cível 0703779-11.2023.8.07.0012, Rel. Des.ª Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 18/10/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800624-04.2023.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELADO: J M WIESER

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 28841237, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de J M WIESER, mantendo a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de juntada do contrato originário na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ADITIVO INSUFICIENTE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de juntada do contrato originário de financiamento garantido por alienação fiduciária, apresentando-se apenas aditivo de renegociação.

2. O juízo a quo entendeu inexistir pressuposto processual para constituição e desenvolvimento válido do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de juntada do contrato originário inviabiliza a propositura de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) se o aditivo contratual seria suficiente para suprir tal omissão; e (iii) se há cabimento de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de cartularidade e circulação, cuja juntada em cópia é admitida, conforme precedentes do STJ, salvo alegação concreta do devedor quanto a sua circulação ou irregularidade formal.
4. Contudo, mesmo dispensada a apresentação da via original, permanece obrigatória a juntada de cópia do contrato originário como documento essencial à petição inicial (CPC, arts. 319 e 320; DL 911/69).
5. A apresentação exclusiva de aditivo contratual não demonstra a constituição originária da garantia fiduciária nem permite a verificação da legitimidade do credor e dos encargos cobrados, inviabilizando o exercício do contraditório.
6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a ausência de contrato-base acarreta a extinção do processo sem exame do mérito (art. 485, IV, CPC).
7. Aplicação do princípio da causalidade para manter a condenação em honorários e majoração de 10% para 12% em razão da atuação recursal (§11 do art. 85, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada do contrato originário é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, não suprido por aditivo contratual.

2. A ausência de tal documento acarreta extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321, 425, VI, 485, IV, e 85, §11; DL 911/1969; Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26/6/2023; STJ, REsp 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 6/6/2024; AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 22/3/2024.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 29570807), o agravante sustenta que a exigência de apresentação do contrato originário contraria o art. 365, VI e §1º, do CPC, pois o documento juntado aos autos, ainda que digitalizado, possui validade jurídica equivalente ao original. Ressalta que não se trata de simples cópia reprográfica, mas de documento eletrônico legítimo e suficiente para instrução do feito.

Subsidiariamente, caso o recurso não seja provido, requer a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de caráter protelatório, invocando jurisprudência do STJ que condiciona a penalidade à manifesta improcedência do recurso.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno.

Em
contrarrazões
, sob Id. 29602997, o agravado sustenta que o agravo interno do Banco Hyundai é inadmissível, improcedente e protelatório, configurando má-fé, pois ignora decisão anterior que exigia a juntada do contrato original para viabilizar a ação de busca e apreensão. Argumenta que o banco apresentou apenas um aditivo de renegociação, que depende do contrato principal nunca anexado aos autos. Fundamenta-se em jurisprudência do STJ e do TJDFT para reforçar a obrigatoriedade da apresentação da cédula de crédito bancário originária e, ao final, pede o não conhecimento do agravo interno e a aplicação de multa de 5% nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A matéria devolvida à apreciação colegiada restringe-se à validade da decisão monocrática que, mantendo a sentença de primeiro grau, extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não juntada do contrato originário de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Todavia, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de mitigar a exigência da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário — mormente em se tratando de contrato eletrônico — salvo quando houver impugnação concreta e motivada por parte do devedor, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
. 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. VIA ORIGINAL DA CÉDULA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA DE FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NOVO EXAME DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito
. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material. Agravo interno não provido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Contudo, a controvérsia ora em análise transcende essa discussão.

Com efeito, não se está a tratar da forma do documento, tampouco de sua autenticação ou do meio utilizado para sua formalização (físico ou digital), mas sim de sua completa ausência nos autos quando do ajuizamento da demanda.

No caso em apreço, observa-se que o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. limitou-se a juntar aos autos tão somente o “Aditivo de Renegociação n. 559590849”, documento este que expressamente faz remissão, em seu preâmbulo, ao “Contrato de Financiamento/Cédula de Crédito Bancário n. 20033883843” — instrumento este jamais colacionado aos autos em qualquer de suas versões (física, digital, autenticada ou reprográfica).

É de sabença elementar que o aditivo contratual é instrumento acessório e modificativo, dependente, para sua compreensão e validade, de um contrato principal ao qual se vincula. O aditivo, por definição e função, não contém os elementos essenciais da relação jurídica primária, tais como: objeto do financiamento, condições da alienação fiduciária, constituição da garantia real, encargos financeiros originais e cláusulas de inadimplemento. Sua apresentação isolada, pois, não permite ao julgador aferir a legalidade e a higidez da obrigação invocada, frustrando por completo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se, pois, de documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS . CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.1 . Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor.3 . A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC
.4 . São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes.5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude.
6 . Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art . 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito . A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No mesmo sentido, citei julgado do TJDF, em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA . INSTRUMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO APRESENTADO. REQUISITIO INDISPENSÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE . SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, cujas características são a cartularidade e a possibilidade de circulação. Ainda que a transferência somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, consoante art . 29, § 1º, da Lei 10.931/04, tal fato, no entanto, não impede a livre circulação do título. A apresentação da cártula original traz a garantia de que o autor/credor é o efetivo titular do crédito pretendido.
2 . O Decreto-Lei n. 911/69 prevê que o instrumento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes é documento imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Na hipótese, o autor não atendeu a determinação de emenda da inicial com relação à apresentação da Cédula de Crédito Bancário que deu origem ao contrato, juntando aos autos apenas o aditivo de renegociação da dívida
. 3 .
A cártula original traz a garantia de que o autor/credor é o efetivo titular do crédito pretendido, sendo necessária sua apresentação na ação de busca e apreensão vinculada ao referido instrumento, uma vez que poderá ser convertida em ação executiva
. 4. Descabida a alegação de ofensa ao disposto no art. 485, § 1º do CPC, pela ausência de intimação pessoal do autor, quando a razão da extinção do processo foi o indeferimento da petição inicial e não por desídia das partes ou por abandono 5 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0703779-11.2023.8 .07.0012 1775757, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

Portanto, a omissão da parte autora quanto à instrução da petição inicial com a apresentação do contrato originário — seja na sua versão física ou eletrônica —, inviabiliza o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão, tratando-se, pois, de documento indispensável à propositura da ação.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2026